Tribunal: TJES
Processo: 5001425-15.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-15.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA LUIZA SANTOS CHIESA TEIXEIRA SPERANDINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE QUEDA EM VIA PÚBLICA POR ALEGAÇÃO DE DESNÍVEL NO PASSEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. FOTOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM DESNÍVEL INEXPRESSÍVEL E DEVER DE ATENÇÃO DO PEDESTRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A parte autora busca a responsabilização do Município de Guaçuí por danos materiais e morais decorrentes de acidente em via pública”.

2. a sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando que a sentença desconsiderou os depoimentos colhidos em audiência. Sustenta que a Sra. Leda, testemunha presencial, confirmou que o pé da autora entrou em um buraco rente à calçada. Argumenta que a responsabilidade do Município é objetiva e que houve omissão específica na conservação da via, requerendo a reforma total do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito a controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil do Município pela queda da autora. Embora a recorrente alegue responsabilidade objetiva a sentença acertadamente seguiu o entendimento de que em casos de omissão estatal a responsabilidade é, em regra,
subjetiva
, baseada na teoria da culpa anônima ou “
faute du service”
(falha do serviço) e exige a comprovação de culpa além do dano e do nexo causal.

6. O conjunto probatório não logrou demonstrar de forma inequívoca que o desnível na via foi a causa direta da queda. Conforme observado pelo juízo sentenciante as fotos apresentadas revelam um desnível quase inexpressível que poderia ser facilmente percebido e evitado por um transeunte atento. A existência de depoimentos conflitantes sobre a dinâmica exata do acidente reforça a conclusão de que a autora não cumpriu o ônus da prova quanto ao nexo de causalidade conforme exige o artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil.

7. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a medida adequada visto que não se verificou conduta ilícita ou omissão específica do réu que justificasse o dever de indenizar. Não houve comprovação de abalo à personalidade que superasse o mero dissabor cotidiano para configurar dano moral. Assim o juízo a quo decidiu em consonância com as provas dos autos e a reponsabilidade civil do Estado em se tratando de omissão genérica.

8. Pelo exposto, recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)